Tribunal: STF
Processo: ARE 1279308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (fl. 7, Vol. 14):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. O artigo 37, XI, da Lei Maior é expresso ao determinar que o teto constitucional incida sobre o somatório dos percebimentos, de modo que em regra é equivocado pretender que ela incida sobre cada benefício de forma isolada. O Supremo Tribunal Federal fixou, com repercussão geral, as teses do Tema 377 e do Tema 384 e assentou que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos a incidência do preceito deve considerar cada um dos vínculos formalizados, e não o somatório dos ganhos do agente público. Essa brecha do STF não se aplica ao somatório de duas aposentadorias, quando não se trata de caso constitucionalmente autorizado de acúmulo de cargo público. Ao contrário, a hipótese dos autos é de duvidoso acúmulo de benefício de Professor adjunto e Professor titular da mesma universidade pública. Incidência de regra explícita e destacada pertinente ao teto para o caso. Remessa (conhecida de ofício) e apelo providos.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao arts. 5º, XXXVI; e 37, XI e XVI, da Constituição, defendendo, em síntese, a licitude da acumulação de dois cargos públicos de professor, bem como das aposentadorias deles decorrentes, pois (a) tratando-se a hipótese dos autos de “dois cargos públicos de magistério, excepcionalmente acumuláveis segundo o texto constitucional vigente (…) os valores percebidos de proventos de aposentadoria deverão ser considerados de maneira isolada para cada um dos vínculos perante a Administração Pública, devendo ser afastada qualquer redução dos vencimentos a título de teto remuneratório” (fl. 3, Vol. 18); (b) a situação posta a debate se ajusta aos Temas 377 e 384, da repercussão geral; e (c) “a exigência da compatibilidade de horários prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal tem como finalidade impedir o exercício concomitante de cargos por parte de servidores ativos” (fl. 12, Vol. 18), hipótese diversa destes autos.
    Em contrarrazões (Vol. 21), a recorrida alega, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria e a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF, 282/STF, 283/STF, 284/STF e 636/STF. No mérito, requer a manutenção do julgado.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) “não há qualquer violação direta ao dispositivo constitucional apontado” (Vol. 23).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF à espécie e a violação direta ao texto constitucional (Vol. 27).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 1-5, Vol. 14):
    Trata-se de remessa necessária (conhecida de ofício) e de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-UFF, atacando a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, “(...)para determinar à UFF que, para efeito de limitação ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, considere o valor isolado de cada um dos vínculos do autor, afastada a incidência do teto remuneratório sobre o somatório dos seus ganhos. (...)”-(cf. doc. 17 de doc. 22 do evento 25). 
    O autor, servidor aposentado em dois cargos de magistério superior, ambos como professor junto à UFF, busca que a parte ré se abstenha de descontar valores a título de "abate-teto" sobre a soma de suas duas aposentadorias, e bem assim que lhe sejam restituídos os valores já descontados. 
    (…)
    O pedido formulado é absolutamente inviável, e não se trata apenas de discutir o tema assentado pelo STF. 
    O autor, servidor aposentado em dois cargos de magistério superior, ambos como Professor junto à UFF, busca lograr que o cúmulo de suas duas aposentadorias ocorra sem o desconto de valores a título de "abate-teto" sobre a soma dos benefícios. 
    Há problema sério que se apresenta no presente caso, e possivelmente até o cúmulo das aposentadorias, em si, é de no mínimo de duvidosa legalidade. 
    O autor se aposentou primeiramente como Professor Adjunto 4, na UFF (em 1994, conforme evento 1, doc 3). Depois, fez concurso para Professor Titular e se aposentou como titular em 2003. Na época, essas situações de aposentadoria para reingresso em cargo símile foram denunciadas como imorais e foram publicadas reportagens em muitos jornais sobre o tema. Tradicionalmente, o Professor Adjunto ascende a Titular após o concurso, mas não cumula os benefícios (afinal, trata-se apenas da carreira do magistério superior). Basta citar que ocorreu, na mesma época, outro evento similar, na qual magistrado, que integrava a carreira de Tribunal de Justiça, foi nomeado para o STJ e requereu e obteve a posentadoria no cargo de desembargador. 
    Essas situações foram por alguns sustentadas legítimas diante da redação originária da Constituição de 1988. 
    Como todos falavam e denunciavam a imoralidade, a possibilidade veio a ser expressamente proibida, com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que a proibiu ao inserir nova redação ao artigo 37, § 10, da Lei Maior. Basta lê-lo. Mas, como havia muita gente que obteve tal proveito, a Emenda Constitucional 20, no seu próprio corpo, e fora do texto direto da Carta Maior, ressalvou a situação dos já aposentados que haviam reingressado, nos seguintes termos: 
    (…)
    Em suma, é duvidosa a própria legalidade de qualquer cumulação de benefício, no caso do apelado, pois expressamente proibida a cumulação. 
    E não se justifica, nos autos, como ele a obteve, se o tema foi apreciado, ou não. De qualquer modo, ainda que consideremos legal a cumulação, a Emenda 11 expressamente refere a incidência do teto especificamente para esses casos. Assim, cai de todo o argumento da sentença e da petição inicial. Ainda que admitida, para argumentar, a legalidade do cúmulo de dois benefícios como Professor da mesma Universidade e do mesmo quadro, um como Adjunto e outro como Titular, as duas aposentadorias são oriundas de cargos públicos inacumuláveis na atividade. 
    A emenda 20 apenas assegurou ao servidor inativo, que reingressou no serviço público antes da edição da EC nº 20/98, o direito de acumular proventos com vencimentos até a aposentadoria no novo cargo público, pois que vedada a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência, salvo as decorrentes de dois cargos acumuláveis na atividade (artigo 40, § 6º c/c 37, XVI, da CF/88). 
    O artigo 11 da referida emenda somente resguardou o direito dos servidores que já estivessem acumulando vencimentos e proventos em data anterior à sua edição, mas não a percepção de dupla aposentadoria. 
    E, de qualquer modo, referiu que o cúmulo estava submetido ao abate teto.
    (…)
    Em suma, não há amparo para a pretensão. O servidor poderia usufruir a norma transitória do artigo 11 da EC nº 20/98, mas jamais poderia acumular em vida os proventos de aposentadoria de ambos os cargos. 
    Toda a digressão acima é feita para assinalar o problema anterior. 
    Mas, como se disse, admitida a legalidade do cúmulo dos benefícios, a Administração aplicou corretamente o texto da Lei Maior: a soma das duas aposentadorias ultrapassa o subsídio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal, e o art. 37, XI, da Constituição Federal é categórico ao afirmar que os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, não poderão excedê-lo. 
    (…)
    Julgando matéria correlata, o Egrégio STF fixou, com repercussão geral, tese agora enquadrada em seu Tema 377 (“Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos”), e também no Tema 384 (“Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/03”).
    Em ambos, foi firmada a mesma tese, no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”. 
    Foi com essa premissa que a culta juíza julgou procedente o pedido e é com ela que os combativos e bons advogados do apelado formularam seu pleito. 
    Mas a hipótese é muito diversa, pois não se trata da incidência do teto remuneratório sobre o montante da acumulação permitida em vida, pelo próprio beneficiário, que poderia (e pode, na linha do STF) estender-se à aposentadoria ou ao beneficiário da pensão, já que em vida havia a possibilidade de acumulação. 
    No caso, ninguém pode acumular em vida cargo de Professor Adjunto e Professor Titular perante a mesma instituição. Pior, a emenda 20 explicitamente tratou da situação e mandou aplicar o abate teto para aqueles que se beneficiaram da admissão em certo período, como assinalado acima. 
    E se a tese da inicial é admitida isso significa, na verdade, queimar não apenas a regra da emenda 20 quanto a própria regra clara direta da Constituição Federal, que fala claramente que o teto deve considerar o somatório, e não o valor isolado (basta ler o art. 37, XI). 
    Uma coisa é dizer que o somatório não se aplica a alguns casos, nos quais a cumulação era admitida em vida. Com essa interpretação (a do STF), pelo menos a regra que considera a cumulação ainda é aplicada, pois lá está ela, na Lei Maior. 
    (…)
    Assim, tem-se que o pedido é improcedente.”
    A controvérsia posta a debate cinge-se em saber se o teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF/1988 incide sobre o total das remunerações, proventos ou pensões percebidos por servidores públicos em virtude de cargos licitamente acumuláveis (art. 37, XVI, da CF/1988); ou de forma isolada, sobre cada vencimento.
    No RE 602.043 (Tema 384) e no RE 612.975 (Tema 377), ambos da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 
    O entendimento firmado na sentença, que acolheu o pedido da parte autora, foi exatamente nessa direção - inclusive, citando expressamente os precedentes de repercussão geral do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Veja-se (fls. 2, Vol. 6):
    “A questão controvertida consiste em saber se os proventos de acumulação de dois cargos públicos devem ser considerados no total ou isoladamente para incidência do teto constitucional. 
    O teto de vencimentos foi inserido no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 19/1998, a chamada Reforma Administrativa, que alterou profundamente a estrutura da Administração Pública. 
    Adiante, com alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, o inciso XI do art. 37 da Constituição passou a ter a seguinte redação, vigente até a presente data: 
    (…)
    A mesma emenda modificou, ainda, as disposições constitucionais a respeito da acumulação de cargos públicos: 
    (…)
    Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 20/1998 incluiu modificações no sistema de previdência social e, no que tange à acumulação de benefícios e teto constitucional, dispôs que: 
    (…)
    As modificações no texto constitucional geraram inúmeras dúvidas que culminaram na multiplicação de demandas perante o Poder Judiciário. 
    Tanto na doutrina quanto na jurisprudência a questão tornou-se tormentosa, com entendimentos diversos e, em sua maioria, inconciliáveis. 
    Todavia, a questão foi objeto de análise em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente em 27/04/2017. Essa decisão, conforme sistemática do Código de Processo Civil, somente pode deixar de ser seguida pelo magistrado se demonstrado o “distinguishing”, ou seja, a distinção entre o caso em análise e o precedente. 
    Os REs 602043 e 612975, que originaram o precedente, tratavam, respectivamente, da aplicação do teto constitucional diante da acumulação de dois cargos de médico e acumulação de parcelas de aposentadoria, conforme as seguintes ementas: 
    (…)
    No referido julgamento, o Plenário aprovou a seguinte tese para efeito de repercussão geral: 
    “Tema 377. Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 
    Dessa forma, a procedência do pedido autoral é medida de rigor.”
    Logo, considerando que a Constituição Federal em seu art. 37, XVI,”a”, ampara a cumulação de dois cargos de professor, hipótese dos autos, deve-se adequar a tese firmada ao caso concreto, de modo a aplicar o teto remuneratório constitucional a cada um dos proventos recebidos pelo recorrente, de forma isolada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente